Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723572-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA D E S P A C H O Intime-se a apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator